Tribunal: TJDFT
Processo: 0736821-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISIONAL DE CONTRATO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. LIMITAÇÃO DAS TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PREVISÃO DE JUROS CAPITALIZADOS. POSSIBILIDADE. JUROS MORATÓRIOS. REDUÇÃO. DEVIDA. CUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM DEMAIS ENCARGOS. NÃO VERIFICADA. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. JUÍZO DE EQUIDADE. CABIMENTO. ART. 85, § 8o, CPC. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE.

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão das cláusulas contratuais que estabelecem a incidência dos juros e encargos moratórios e de ampliação do prazo de amortização da dívida.

2. O recolhimento do preparo obsta a apreciação do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado em recurso, dada a ocorrência da preclusão lógica. Ao efetuar o recolhimento do preparo, pratica a parte apelante conduta incompatível com o requerimento de concessão do benefício.

3. A jurisprudência é assente no sentido de que os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras não sofrem a limitação imposta pelo Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura), a teor do disposto na Súmula 596/STF.

4. A ausência de limitação legal não obsta a possibilidade de se verificar, no caso concreto, a abusividade da taxa de juros pactuada entre as partes. A referida ilegalidade deve, contudo, ser afirmada mediante o cotejo do valor fixado com o padrão médio utilizado no mercado financeiro para operação semelhante. In casu, as taxas de juros aplicadas não superam, de forma desproporcional ou abusiva, os valores médios praticados pelo mercado para operação semelhante.

5. É admissível a capitalização mensal de juros nos contratos firmados após o advento da Medida Provisória no 1.963-17/00, ratificada pela Medida Provisória no 170-36/01 (31.03.2000), desde que haja previsão contratual expressa.

6. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.058.114/RS (Tema 52), de relatoria da Ministra Maria Nancy Andrighi, sob a sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), firmou entendimento no sentido de que os juros moratórios estão limitados a 12% ao ano.

7. Se o instrumento contratual não prevê a cobrança de comissão de permanência, não há se falar em cumulação indevida com correção monetária, juros remuneratórios e compensatórios.

8. A teoria da imprevisão somente se aplica à revisão judicial de contratos quando demonstrada a ocorrência de evento imprevisível, superveniente à contratação e que onere excessivamente uma das partes contratantes, hipótese não configurada nos autos.

9. No caso em exame, não há qualquer elemento probatório que demonstre que a Pandemia de COVID-19 tenha alterado a vida financeira dos contratantes de forma a impossibilitar o cumprimento da obrigação na forma convencionada no contrato.

10. De acordo com o art. 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ter como parâmetro o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado, bem como o tempo exigido para o serviço.

11. Na hipótese de a fixação dos honorários advocatícios no mínimo de 10% do valor da causa configurar valor excessivo, não refletindo o trabalho desenvolvido nos autos, impõe-se a fixação por equidade, conforme autoriza o art. 85, §8o, do CPC.

12. Recurso conhecido e parcialmente provido.